Tribunal: CARF
Processo: 19515.004209/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
PRECLUSÃO. Matéria não impugnada, art. 17 do Decreto no70.235/1972.
DECADÊNCIA SEGUNDO REGRAS DO AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O prazo de decadência do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) nos lançamentos por Acréscimo Patrimonial a Descoberto rege-se pelas regras do imposto sujeito ao ajuste anual, considerando-se ocorrido o fato gerador no dia 31 de dezembro de cada ano.
SÚMULA STJ no555. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. LANÇAMENTO.
A declaração entregue pelo contribuinte pode ser objeto das correções pertinentes em procedimento de oficio daí resultando o lançamento devido.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. CARTÕES DE CRÉDITO. GASTOS DE TERCEIROS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus acréscimos patrimoniais.
MÚTUO. PROVA.
A alegação da existência de empréstimos tomados com terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados, não bastando a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação nas declarações de bens do credor e do devedor.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004209/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.694 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ROBERT NAJI NAHAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
PRECLUSÃO. Matéria não impugnada, art. 17 do Decreto no70.235/1972.
DECADÊNCIA SEGUNDO REGRAS DO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O prazo de decadência do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) nos
lançamentos por Acréscimo Patrimonial a Descoberto rege-se pelas regras do
imposto sujeito ao ajuste anual, considerando-se ocorrido o fato gerador no dia
31 de dezembro de cada ano.
SÚMULA STJ no555. Quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação
atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame
da autoridade administrativa.(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015,
DJe 15/12/2015)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. LANÇAMENTO.
A declaração entregue pelo contribuinte pode ser objeto das correções
pertinentes em procedimento de oficio daí resultando o lançamento devido.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. CARTÕES DE CRÉDITO. GASTOS
DE TERCEIROS. ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004209/2010-51
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus acréscimos patrimoniais.
MÚTUO. PROVA.
A alegação da existência de empréstimos tomados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários
emprestados, não bastando a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a
informação nas declarações de bens do credor e do devedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)

Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata de autuação (Auto de Infração às e-fls. 165-172) relativo ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, com apuração de crédito tributário da ordem de
R$ 2.911.005,81.
Por bem descrever os fatos dos autos, colo abaixo trecho do relatório do acórdão
de DRJ.
Foi instaurado procedimento fiscal mediante MPF no08.1.90.00.2010.02268-5
datado de 12/07/2010 (fl. 02), através do qual o contribuinte foi intimado a apresentar
documentos comprobatórios dos valores recebidos a título de Rendimentos Tributáveis,
Rendimentos Isentos e não Tributáveis, discriminados mensalmente; das aquisição(ões)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

e/ou alienação(ões) de bens; bem como contratos sociais e alterações das empresas
RODER ADM. E CONSTRUÇÃO LTDA e RNN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA; planilhas contendo saldos bancários de contas corrente e
aplicações financeiras nas instituições financeiras BANCO ABN AMRO REAL,
UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A e BANCO SAFRA S.A e
contrato de mútuo referente a empréstimo da empresa SK OVERSEAS
INVESTMENTS CORP. Houve perfeita ciência do interessado tendo este apresentado
resposta parcial (fls. 15-19).
No dia 20/08/2010, reiterou-se a intimação nos exatos termos anteriores (fls. 20-
23), pelo que se obteve acesso a alterações contratuais da empresa RNN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e cópia dos extratos mensais das
contas no 018.068-1 do BANCO SAFRA S.A e no 9826752-8 do BANCO ABN AMRO
REAL S/A.
Em 07/10/2010 o fiscalizado foi instado a apresentar contratos de câmbio
contraído junto a SK OVERSEAS INVESTMENTS CORP acompanhado da devida
comprovação de repasse do numerário e demonstrativo dos gastos realizados no ano-
calendário 2005 (fls. 24-28).
Uma derradeira intimação foi dirigida com escopo de obter esclarecimentos a
respeito de gastos com cartão de crédito devidamente relacionados constantes dos
sistemas que se apresentavam bastante divergentes daqueles informados pelo
contribuinte (fls. 29-31).
Da análise conjunta das Declarações de Ajuste Anual entregues (fls. 05- 14) e
esclarecimentos prestados foi elaborado o Demonstrativo de Evolução Patrimonial e
Financeira do contribuinte (fls. 156/157) que evidenciou excessos de aplicações sobre
origens e fez a Autoridade Tributária lavrar o presente Auto de Infração (fls. 165-172),
consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 158-164, para apurar
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO no montante de R$ 4.723.707,83. A
multa de ofício aplicada foi estabelecida no percentual de 75%.
Cientificado da exigência em 13/12/2010, segundo informa Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 173, a parte apresentou impugnação de fls. 175-200, datada de
11/01/2011, na qual defende a revisão do lançamento mediante a seguinte argumentação
sintetizada:
• Entende restar decadente o lançamento lavrado em 06/12/2010. Argumenta que
a edição da Lei no 7.713, de 1988, tornou devido o imposto sobre a renda
mensalmente, à medida que se tornam disponíveis rendas e proventos. Logo,
aplicável o prazo decadencial disposto no §4o do art 150 do Código Tributário
Nacional (CTN), que impõe contagem a partir do fato gerador. Conclui assim
que restariam fulminados pela decadência os acréscimos apurados nos meses de
janeiro a novembro de 2005, citando jurisprudência administrativa.
• Quanto ao mérito, afirma que a apuração de acréscimos patrimoniais não pode
ser justificada pela retificação de Declaração de Ajuste Anual procedida pelo
fiscalizado, pelo fato de ser a retificação um direito previsto no art 147 do CTN
exercido espontaneamente, ou seja, antes de iniciado o procedimento fiscal, com
vistas a corrigir erros percebidos na original.
• Diz ter havido desconsideração de negócios jurídicos regularmente celebrados
que tornariam nula a apontada variação patrimonial a descoberto, a saber: 1)
empréstimo tomado da sociedade SK OVERSEAS INVESTMENTS CORPOR
no valor de R$ 3.800.000,00, 2) distribuição de lucros pela empresa ROFER
ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA no valor de R$ 189.598,98, e 3)
rendimentos recebidos da empresa SELEPARK ESTACIONAMENTOS LTDA
da ordem de R$ 1.212,12.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

• Em relação ao empréstimo tomado, o impugnante aduz que a Autoridade Fiscal
inventou fatos para impor tributo por não ter se agradado da forma através da
qual obteve os recursos. Diz ter apresentado o contrato celebrado reconhecido
por ambas as partes e ter declarado tal operação na retificadora entregue, mas
admite não ser possível apresentar DOC ou TED para atestar a transferência dos
recursos sob a justificativa que “estes créditos sido liquidados em sua conta
bancária cujos extratos foram todos entregues à fiscalização tempestivamente”.
• Adita ser da essência do contrato a vontade das partes podendo se concretizar
mediante inúmeras formas, sendo vedado ao Direito Tributário exigir
instrumento específico para que o contrato tenha validade. Conclui que a
exigência de DOC ou TED exorbita a competência constitucional delegada à
Administração Tributária, constituindo-se em abuso de poder.
•
Em relação aos valores pagos pelas pessoas jurídicas ROFER ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA e SELEPARK
ESTACIONAMENTOS LTDA, não aceitos pelo Agente Fiscal por suposta não
comprovação da efetividade dos recursos, insurge-se por entender como prova
suficiente cópia do Livro Razão e informe de rendimentos apresentados.
Relembra ter esclarecido durante o procedimento fiscal estar impedido de trazer
ao feito provas adicionais em virtude da apreensão de documentos contábeis pela
Polícia Federal e conclui que foi subvertido o principio in dubio pro réu.
• Acusa o Fiscal de ter desconsiderado valores declarados pelo contribuinte como
despesas de cartão de crédito para considerar informações advindas dos sistemas
da Receita Federal prestadas pelas operadoras. Atribuiu a divergência a cartões
de créditos adicionais pertencentes a familiares e por eles suportados, fato levado
a conhecimento da Autoridade Fiscal que, ao invés de intimar os parentes
envolvidos, preferiu entender “que tal prova caberia ao impugnante, esquecendo-
se o D. agente fiscal que, mesmo em se tratando de familiares, existe o sigilo da
informação de terceiros, ...”
• Defende que o auto de infração desrespeita o art 845 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), o qual comina aos lançadores o dever de apresentar
elemento seguro de prova ou indício de falsidade para se opor aos
esclarecimentos prestados pelo contribuinte. Cita jurisprudência neste sentido. •
Por fim, cita o inciso VII do art 149 do CTN para defender que o lançamento
somente poderia ser efetuado caso a Fiscalização comprovasse ter o contribuinte
agido com dolo, fraude ou simulação, ancorando-se em citações jurisprudenciais.

A decisão unânime da 7a Turma da DRJ/RJ1 foi pela improcedência da
impugnação.
Irresignado, manejou recurso voluntário no qual alegou:
- Preliminarmente, decadência, conforme já havia alegado na impugnação;
- Que não tem como apresentar DOCs e TEDs referentes ao alegado mútuo de
R$3.800.000,00 com S.K Overseas Investiments Corporation “por se tratar de
transferência de créditos para a recorrente que os assumiu, tendo esses créditos
sido liquidados em sua conta bancária cujos extratos foram todos entregues à
fiscalização tempestivamente”;
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

- Que recebeu os valores alegados das fontes pagadoras Rofer Administração e
Construção Ltda (R$189.598,98) e Selepark Estacionamentos Ltda (R$1.212,12);
- Que teve livros contábeis apreendidos pela Polícia Federal, impossibilitando sua
apresentação;
- Que era responsável apenas por suas despesas no cartão de crédito, sendo o
restante do valor de responsabilidade dos possuidores dos adicionais do cartão;
- Que a fiscalização não fez prova da inexatidão ou falsidade dos negócios
jurídicos desconsiderados;
- Que é inaplicável a variação da taxa Selic à multa aplicada;
Por fim pediu o recebimento do recurso e seu integral provimento com reforma da
decisão recorrida e declaração de nulidade da autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, atendendo ao disposto no art. 33 do Decreto
no70.235, de 06 de março de 1972, e dele tomo conhecimento parcial. Não conheço das
alegações de inaplicabilidade da variação da taxa Selic sobre a multa apurada (e-fls.246 e 247)
por se tratar de matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto no70.235/1972.

Preliminares
O contribuinte alegou decadência do direito de lançar do Estado. Defende a
aplicação do art. 150, §4o do CTN, em lugar do art. 173, I do CTN. A questão já foi bem
enfrentada pelo acórdão recorrido ao trazer decisão do STJ que pacificou a divergência de
entendimentos existente até então.
A decisão proferida no acórdão do REsp 973.733/SC (Tema Repetitivo 163), cujo
trânsito em julgado se deu em 22/10/2009, deu origem à Súmula STJ no555, posterior ao acórdão
recorrido.

Súmula STJ no555
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.(PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
Conforme se constata das Declaração de Ajuste Anual 2006, às e-fls. 05 a 09,
retificada pela declaração às e-fls. 10 a 14, não houve antecipação de pagamento de imposto
devido, ou mesmo declaração do débito.
Em mesmo sentido já entendia anteriormente a CSRF do CARF, conforme ementa
do acórdão no9202-002.627 da 2a Turma, ao julgar caso similar.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. Inexistindo a comprovação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, o termo inicial será:
(a) o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) o Fato
Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o).
Afasto a preliminar de decadência, em atenção à Súmula STJ no555, por força do
disposto no art. 62 do RICARF (Portaria MF no343/2015).

Mérito
As alegações de mérito no recurso voluntário já haviam sido apresentadas em sede
de impugnação, tendo sido enfrentadas pelo acórdão de DRJ. Transcrevo abaixo trecho do voto
do acórdão recorrido.
Acréscimo patrimonial a descoberto. Base legal.
Antes de adentrarmos nos argumentos de mérito trazidos pelo recorrente, faz-se
oportuno tecer algumas considerações sobre a tributação de rendimentos em razão de
constatação de acréscimo patrimonial a descoberto. A base legal do presente auto se
encontra disciplinada no § 1o do art. 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com redação alterada pela Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzida:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90) §
1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.[...] (Grifo
nosso)
Esta espécie de tributação foi objeto de regulamentação nos arts. 55, XIII, 806 e
807 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), reproduzidos abaixo:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
[...]
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
[...]
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se
à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art.
86.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, §1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem
em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já
tributados exclusivamente na fonte. (Grifo nosso)
As disposições normativas supramencionadas têm natureza de presunção legal.
Para Pontes de Miranda (MIRANDA, Pontes, Comentários ao Código de Processo
Civil, vol. IV, pág. 234, Ed. Forense, 1974), presunções são fatos que podem ser
verdadeiros ou falsos, mas o legislador os tem como verdadeiros, e divide as presunções
em iuris et de jure (absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na
lição deste autor, nenhuma prova contrária admitem, quando, em vez disso, a presunção
for iuris tantum, cabe a prova em contrário.
Desta feita, induz-se que o levantamento de acréscimo patrimonial não
justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos legalmente
estabelecida, cabendo à autoridade lançadora apenas desvelar o desequilíbrio entre as
aplicações de recursos e os rendimentos declarados de diferentes naturezas. Nenhuma
outra prova a lei exige da autoridade administrativa.
Este também é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda (CSRF), como bem exemplifica o Acórdão CSRF no 01-0.071,
sessão de 23/05/1980, do qual se destaca o seguinte trecho:
“O certo é que, cabendo ao fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo
das regras jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções
legais relativas de rendimentos tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a
presunção, pena de laborar em ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o fisco tem
a possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não me parece
ter o menor sentido impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu
favor não pode subsistir. Parece-me elementar que a prova para infirmar a
presunção há de ser produzida por quem tem interesse para tanto. No caso, o
contribuinte.”
Importa também enfatizar que tal presunção encontra explicação lógica no fato
de que ninguém adquire um bem, empresta dinheiro ou paga alguém, ou seja, realiza
uma aplicação de valor, sem que tenha recursos para isso ou os tome emprestado de
terceiros.
Assim, cabe ao impugnante concorrer para provar, de maneira robusta, a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão fiscal, mediante
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

apresentação de documentos hábeis e idôneos a atestarem a não ocorrência do
incremento patrimonial (ou mesmo, o decréscimo deste) ou a existência de origem
suficiente a suportá-lo dentre rendimentos tributados de maneira exclusiva/definitiva,
isentos ou não-tributáveis.
Assim sendo, passa-se à análise da impugnação.
Retificação. Acréscimo Patrimonial.
O recorrente inicia seu questionamento em relação ao mérito, afirmando que a
apuração de acréscimos patrimoniais não pode ser justificada pela retificação de
Declaração de Ajuste Anual por ele realizada. Apesar da pouca especificidade do
argumento, entendo que o recorrente refere-se a trecho do Termo de Verificação Fiscal
(fl. 162) onde o autuante explica suas razões para deixar de considerar como origem
empréstimo pretensamente concedido pela sociedade SK OVERSEAS INVESTMENTS
CORP constante em declaração de ajuste retificadora (fl. 14). Reproduz-se in verbis:
4.7) - Dívidas e Ônus Reais:
O contribuinte informou no Quadro - Dívidas e Ônus Reais - da Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário de 2005, o valor de R$ 3.800.000,00 a título de
empréstimo conforme contrato de mútuo celebrado com a S.K.OVERSEAS
INVESTIMENTS CORP.-MIAMI.
Esta fiscalização não considerou na analise o valor anteriormente citado como
recurso pelas razões a seguir comentadas.
Na declaração original, entregue pelo contribuinte em 24/04/2006 às 16:09:57
via Receitanet, ele declarou como rendimento isento – Transferência
Patrimonial o valor de R$ 5.500.000,00, valor este excluído na Declaração
Retificadora transmitida em 30/04/2008 às 12:40:55. Na declaração
retificadora foi excluída a transferência patrimonial e foi incluída no quadro
Dividas e ônus Reais o valor de R$ 3.800.00,00.
Considerando que o contrato de mutuo apresentado data de 17/03/2005 não há
justificativa para que a divida não tenha constado da declaração original, uma
vez que a assinatura do mutuo ocorreu um ano antes da apresentação da
declaração. A divida só foi declarada dois anos depois da entrega da
Declaração do Exercício de 2006, ou seja 30/04/2008.
A simples apresentação da cópia do contrato de mutuo e a declaração do
credor de que o empréstimo foi realmente concedido não foram provas
suficientes para a fiscalização considerar tal valor como recebido em 2005 com
base no anteriormente comentado.
Para aceitação que o recurso recebido pelo fiscalizado realmente foi originário
da divida, deveriam ter sido apresentados outros documentos como cópia de
DOC, TED, CHEQUE e etc, ou mesmo o extrato de conta corrente do
fiscalizado com o lançamento a credito do valor emprestado no seu total ou em
parcelas, bem como da conta da credora com os débitos correspondentes aos
valores liberados, de forma que não pairasse nenhuma dúvida de que os
recursos foram realmente recebidos da S.K. OVERSEAS como empréstimo, o
que não ocorreu.
Assim sendo, não ficou comprovado que os recursos vieram realmente da S. K.
OVERSEAS podendo estes nem terem sido recebidos ou se originarem de outra
fonte e serem passíveis de tributação.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

Impossível não reconhecer que a retificação é faculdade do contribuinte que
independe de autorização e foi exercida de maneira espontânea no caso em exame.
Porém é bom lembrar que o exercício desta prerrogativa não obsta a revisão da
veracidade das informações prestadas e averiguação do cumprimento das obrigações
tributárias declaradas a contento, nas hipóteses previstas pelo art 149 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo
seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Então, forçoso admitir que declarações originais e/ou retificadoras poderão
passar pelo crivo da Autoridade Fiscal em procedimento de revisão de oficio regulado
pelo art. 835 do Decreto no 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR).
CAPÍTULO IIIı
REVISÃO DA DECLARAÇÃO
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos
seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
...
Afinal, o Código Tributário Nacional (CTN) atribuiu ao Auditor Fiscal a
competência para proceder ao lançamento e também homologar a declaração de ajuste
anual entregue pelo contribuinte. Chama-se atenção para o conteúdo do Parágrafo único
do art 142 que alerta à Autoridade Administrativa sobre o caráter obrigatório do
exercício da atividade do lançamento, o que nos mostra estarmos diante de um poder-
dever a ser exercido sob pena de perda do cargo.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

De outro turno, não nos parece que o empréstimo tomado pelo impugnante foi
desconsiderado pura e simplesmente por constar de uma retificação. Em verdade, nota-
se que as divergências entre as informações prestadas em original e retificadora
envolvendo valores substanciais foram tomadas como indícios a apontar a necessidade
de obter maiores esclarecimentos, via intimações ao sujeito passivo ocorridas em 4
oportunidades, a saber: 22/07/2010; 20/08/2010; 07/10/2010 e 18/10/2010.
Ao nosso sentir, o lançamento apenas se tornou realidade frente ao insucesso do
contribuinte em desvencilhar-se do ônus probatório atribuído pela inversão do ônus da
prova decorrente da presunção legal.
Realmente o recorrente apresentou o instrumento particular de mútuo (fls. 148-
149), informou a operação em Declaração de Ajuste Anual retificadora (fl. 14) e trouxe
declaração assinada por Fidel Gimenez Torres sobre possíveis repasses, todavia não se
nota a entrada de recursos demonstrada nos extratos que menciona (fls. 115-147)
tampouco se pode garantir que a pessoa que assina o ateste mencionado é representante
legal da mutuante.
Destaque-se ainda que a informação da operação de mútuo em declaração, apesar
de representar um dever para o declarante, não tem o condão de fazer prova do ato
econômico em tela, qual seja, a contratação de empréstimo, pois interessa ao Fisco a
comprovação da data e do valor da operação, dados imprescindíveis para a consignação
do empréstimo como fonte de recursos na análise da variação patrimonial.
Chama atenção ainda o fato deste instrumento, apesar do vulto financeiro, não ter
sido levado a registro como exige o art 221 Lei no 10.406, de 2002 – Código Civil (CC),
situação que lhe conferiria, por força dos arts. 1o e 127 da Lei no 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, autenticidade, segurança, publicidade e natureza probatória
inequívoca junto a terceiros.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

Some-se a isto o fato de constar do instrumento contratual cláusula I – DO
OBJETO a prever a abertura de uma linha de crédito a permitir o repasse do numerário
ao próprio mutuário ou a terceiro “consoante instruções que receba”, situação que não
garante efetiva percepção de origem a justificar o acréscimo apontado. Vide que o
instrumento contratual faz menção a emissão de títulos de crédito que poderiam ter sido
apensos aos autos.
Diante deste contexto, impossível não recorrer à jurisprudência emanada do
Colegiado Administrativo, a qual se firmou mansa e pacificamente no sentido de não
acolher as alegações de empréstimos não acompanhadas das provas que
irrefutavelmente demonstrem a transferência do efetivo numerário.
NORMAS PROCESSUAIS - PROVA - MÚTUO - O evento econômico de
referência expresso em documento apresentado como prova, deve estar em
harmonia com os demais que constituíram o suporte fático para incidência do
tributo. O empréstimo do tipo mútuo requer suporte em instrumento contratual,
revestido das formalidades intrínsecas e extrínsecas previstas na lei e a
comprovação da efetiva entrega de seu objeto. (2a Câmara, Ac. 102-46120,
sessão de 10/09/2003)
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - MÚTUO - A alegação da existência de
empréstimos realizados com terceiros deve vir acompanhada de provas
inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados, não bastando
a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação nas declarações
de bens do credor e do devedor. (6a Câmara, Ac. 106-13763, sessão de
05/12/2003)
EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação
mediante cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de depósito
bancário ou do extrato da conta corrente ou outro meio hábil e idôneo admitido
em direito, da efetiva transferência dos recursos, coincidente em datas e valores,
tanto na concessão como por ocasião do recebimento do empréstimo, não sendo
suficiente a apresentação apenas de recibo ou nota promissória.(2a Câmara, Ac.
102-46568, sessão de 01/12/2004)
EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação
mediante cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de depósito
bancário ou do extrato da conta corrente ou outro meio admitido em direito, da
efetiva transferência dos recursos, tanto na concessão como por ocasião do
recebimento do empréstimo. Inaceitável a prova de empréstimo consignado
apenas na declaração de rendimentos apresentada tempestivamente pelo
contribuinte, sem comprovação, com documentos hábeis e idôneos, da efetiva
transferência do numerário, coincidentes em datas e valores. (2a Câmara, Ac.
102-46559, sessão de 12/11/2004).
EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - A alegação da existência de empréstimo
realizado com terceiro, pessoa física ou jurídica, deve vir acompanhada de
provas inequívocas do efetivo ingresso dos respectivos recursos. Inaceitável a
alegação de empréstimo feita sem a necessária e indispensável comprovação da
efetiva transferência. (4a Câmara, Ac. 104-21094, sessão de 20/10/2005).
Sem dúvida, não é admissível pela legislação, jurisprudência ou mesmo pela
dinâmica das transações cotidianas o curso forçado da moeda por contas bancárias.
Todavia, o fato de determinada transação ser realizada em espécie não a isenta de ser
provada a contento, ainda que por via indireta, indiciária, com escopo de subsidiar a
pretensão do autor e a formação do convencimento do julgador.
Desconsideração de contratos
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

O recorrente diz ter havido desconsideração de negócios jurídicos regulares
celebrados de acordo com a vontade das partes, e defende ser vedado ao Direito
Tributário exigir instrumento específico a fim de dar validade a determinado contrato.
Conclui que a exigência de DOC ou TED constitui abuso de poder.
Decerto, sabe-se da liberdade das partes no que tange à definição do objeto e
forma dos contratos disciplinada pela Lei no 10.406, de 2002 – Código Civil (CC), e,
por conseqüência, igualmente se reconhece a incapacidade de o Direito Tributário
influir sobre tais aspectos.
Todavia aqui não se discute a validade, natureza ou efeitos de determinado
negócio jurídico perante as partes, mas sim como estes negócios devem ser provados
para serem opostos a terceiro, no caso o Fisco. E esta robustez de provas, que não é
estranha nem mesmo ao Direito Civil como nos mostra os termos dos arts 219 e 221 do
Código Civil, toma ainda mais relevo quando se está no campo da inversão do ônus
probatório cominado legalmente como no caso do acréscimo patrimonial a descoberto.
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras
de caráter legal.
Não se olvide ainda que ao Processo Administrativo Fiscal importa a verdade
material, e não a meramente formal extraída dos autos e frieza dos instrumentos
contratuais.
Assim, cabe destacar a condição de sócio administrador do ora impugnante nas
empresas ROFER ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA e SELEPARK
ESTACIONAMENTOS LTDA (fls. 08, 13, 54, 59, 65, 74), contexto a exigir
comprovação mais acentuada dos fatos que se pretende sustentar, no caso, percepção de
lucros isentos da ordem de R$ 189.598,98 e pró labore de R$ 3.600,00 respectivamente,
seja em função do interesse comum entre pessoa física e jurídica, seja pela maior
oportunidade de produção de provas que esta vinculação possibilita.
Perceba-se que este maior rigor que toca instrução probatória em caso de sócios
sobre fatos econômicos de responsabilidade das sociedades das quais participam é
compartilhado inclusive pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
dos quais extraímos a ementa do Acórdão no 2802-003.075.
ERRO NA INFORMAÇÃO DE RENDIMENTOS. SÓCIO ADMINISTRADOR. A
alegação de erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, que objetiva a
modificação do lançamento, deve ser comprovada por quem alega. Esse ônus é do
contribuinte. No caso dos autos, o contribuinte é sócio administrador da fonte pagadora
e tem condições de fazer a prova que lhe aproveitaria. Ao não se desincumbir do ônus
probatório deve ter seu recurso negado. MULTA. CONFISCO. CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. SUMULA CARF No 2. As multas de ofício e de mora são previstas
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

em lei. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.
Logo, resta justificada a meu ver a exigência de elementos de prova outros,
diferente das cópias do Livro Razão, informe de rendimentos e recibos de pagamento
apresentados pelo recorrente (fls. 32-41), até porque os livros contábeis nem sequer
foram registrados na Junta Comercial competente.
Quanto à alegação do contribuinte de estar impedido de trazer ao feito provas
adicionais em virtude da apreensão de documentos contábeis pela Polícia Federal, cabe
atentar para o Termo de Verificação Fiscal (fl. 163).
5 - Outras Informações:
O contribuinte foi intimado varias vezes a apresentar os Livros Contábeis e
documentos que comprovassem o efetivo recebimento dos Rendimentos Isentos e
não Tributáveis rotulados como distribuição de Lucros e Dividendos, o que não
aconteceu. Para justificar a não apresentação dos livros contábeis foi informado
a fiscalização que os mesmos foram apreendidos pela Policia Federal, conforme
cópia de Auto de Apreensão Equipe SP-19 - OPERAÇÃO SATIAGRAHA.
No Termo de Apreensão anteriormente mencionado, consta que foram
apreendidos vários elementos, inclusive caixas contendo Livros Contábeis.
Diante da impossibilidade de identificar quais os Livros Contábeis e a que anos
eles se referem e na ausência de comprovação do efetivo recebimento dos
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis mediante comprovação de crédito em
conta corrente de sua titularidade e o correspondente débito na conta corrente
da empresa pagadora a fiscalização não considerou o valor declarado como
recursos/origem no Demonstrativo da Variação.
Ora, se durante o procedimento fiscal existia o óbice mencionado, fato que não
restou provado, nada impediria que o interessado o fizesse agora em sede de
impugnação ou aditivo a ela acrescido que seria analisado em prol da verdade material e
com o resguardo do §4o do art 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Uso conjunto de cartões por familiares. Ônus da Prova.
Alega o recorrente que foram considerados como seus gastos em cartões de
crédito de responsabilidade de familiares por eles suportados.
Pois bem, ainda que se cogite da efetividade das despesas realizadas por
parentes, fato que não restou comprovado pela parte pois ela se mantém apegada à mera
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

oratória, sem apensar uma fatura sequer a provar que haja dependentes no cartão
auditado, caberia ao contribuinte fazer prova dos repasses efetuados por cada familiar às
mãos do titular do cartão de crédito correspondente à sua parcela dos gastos.
Vide que foi instado a fazê-lo por intimação (fl. 29) e alertado para as
repercussões em caso de não atendimento como registra o Termo de Verificação Fiscal
de fl.163.
Em face da divergência, o contribuinte foi intimado a esclarecer o fato. Na
oportunidade o mesmo foi comunicado que, no caso da não comprovação de que
o valor por ele declarado foi o efetivamente pago a fiscalização consideraria
para efeito da inclusão na analise, como dispêndio, os valores informados pelas
administradoras dos cartões. Em resposta o fiscalizado apresentou simplesmente
uma declaração informando que as despesas dos cartões filhotes foram
assumidas pelos seus usuários, sem apresentação de qualquer documento que
comprovasse tal afirmativa. Assim sendo, os dispêndios mensais incluídos na
análise foram aqueles informados pelas administradoras dos cartões.
É bom que se repise que, sendo o acréscimo patrimonial presunção legal que
inverte o ônus probatório para o sujeito passivo, caberia a este se desincumbir de provar
que os gastos realizados em cartões de sua titularidade pertenciam a terceiros, bem
como demonstrar a efetiva transferência de recursos dos terceiros ao seu patrimônio,
entendimento que se coaduna à farta jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Acórdão no 106-17183
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - CONSIDERAÇÃO DE
TODAS AS FONTES E APLICAÇÕES DE RECURSOS - Na apuração da
variação patrimonial a descoberto, devem ser consideradas todas as origens e
aplicações de recursos, comprovadas de forma inequívoca nos autos. Recurso
voluntário provido parcialmente.
Acórdão no 102-48929
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Constitui-se rendimento
tributável o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado
pelos rendimentos tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados
exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva. ÔNUS DA PROVA. Se o
ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus acréscimos patrimoniais.
Rechaçada a tese do recorrente.

Por todo exposto, proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida, com
base no art. 57, §3o do RICARF (Portaria MF no343, de 09 de junho de 2015). Fundamento nos
argumentos acima, os quais acolho como razão de decidir.

Conclusão
Voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecendo das alegações
de inaplicabilidade da variação da taxa Selic sobre a multa apurada (e-fls.246 e 247) e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.694 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004209/2010-51

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 283
DF CARF MF
Original